Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Execução Penal de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, como incurso nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Em 7/10/2024, acolhendo manifestação da Procuradoria-Geral da República, DEFERI ao sentenciado a PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO e DETERMINEI à “Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, a adoção das providencias cabíveis para a realização de sua transferência para colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (LEP, artigos 91 e 92)” (eDoc. 312).



    A defesa do sentenciado opôs embargos de declaração (Petição STF 130.745/2024 – eDoc. 320) aos quais neguei provimento (eDoc. 326).



    Nesta oportunidade, por meio da Petição STF 133.227/2024 – eDoc. 322), o sentenciado, mais uma vez, requer: a) autorização para TRABALHO EXTERNO e ESTUDO, de modo que, para tal, junta aos autos CARTA DE EMPREGO em uma ACADEMIA DE GINÁSTICA (“jornada de trabalho de segunda a sexta, no horário das 10h às 19h, com intervalo para almoço de uma hora, e sábado das 10h às 14h”), bem como ESTÁGIO REMUNERADO no escritório do advogado (“jornada de trabalho diária de 02 (duas) horas diárias, de segunda a sexta, com horário das 08 às 10h, e aos sábados das 15 às 19h”); b) autorização para SAÍDAS TEMPORÁRIAS, com indicação, desde já, dos seguintes períodos: b1) ANIVERSÁRIO, no período de 22 a 28/11/2024, b2) NATAL, no período de 20 a 26/12/2024, e b3) ANO NOVO, no período de 27/12 a 02/01/2025; c) homologação das NOVAS REMIÇÕES (referentes ao período de maio a setembro/2024), conforme documentos encaminhados pela SEAP/RJ, que totalizariam 62 (sessenta e dois) dias a remir.



    É o relatório. DECIDO.



    Em relação ao pedido de atividades externas, este se encontra prejudicado, à vista do decidido em 15/10/2024 (eDoc. 326).



    No tocante ao pedido de saída temporária, nos termos do art. 122 e seguintes da LEP, este deve ser objeto de pedido específico no momento processual adequado, com inequívoca demonstração do preenchimento dos requisitos legais e documentação pertinente.



    ENCAMINHEM- SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação no tocante ao pedido de remição, por trabalho e estudo, no período compreendido entre maio e setembro/2024.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento Assinado digitalmente